Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES.
1. O art. 833, inc. IX, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.
2. No julgamento da ADPF 484/AP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial em desfavor das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação.
3. Embora a agravante sustente que o bloqueio incidiu sobre verbas provenientes do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF, não há comprovação de sua assertiva, tampouco presunção de que isso tenha ocorrido, visto que a agravada teve valores bloqueados nas contas, onde recebe os recursos financeiros para o seu desempenho institucional.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.